Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714012-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NAYR FERREIRA DA COSTA, NEDA LIVIA GUIMARÃES D'OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0028946-68.2014.8.07.0018, reconheceu o excesso de execução em relação à base de cálculo e determinou que os percentuais estabelecidos no acórdão exequendo incidam sobre o vencimento vigente à época de cada lesão. Verifico que os agravados NAYR FERREIRA DA COSTA e OUTROS interpuseram recurso de apelação no processo no 0028946-68.2014.8.07.0018 contra a sentença ora combatida. Entendo, que o recurso cabível para o caso é a apelação, como fizeram os ora agravados. Assim sendo, diante do princípio da cooperação e da fungibilidade, e tendo em vista que se trata de sentença proferida em embargos à execução que tramitaram em autos apartados, bem como por não vislumbrar erro grosseiro do Distrito Federal na interposição do agravo de instrumento, reabro o prazo no processo no 0028946-68.2014.8.07.0018, em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual, evitando prejuízo às partes, a fim de possibilitar que o Distrito Federal interponha, no prazo legal, naqueles autos o seu recurso de apelação, com os mesmos fundamentos do presente agravo de instrumento. Findo o prazo que será reaberto no primeiro grau para o DISTRITO FEDERAL, julgarei ambos os recursos de apelação no processo no 0028946-68.2014.8.07.0018. Em observância ao art. 10 do CPC, MANIFESTE-SE A PARTE AGRAVANTE, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, sobre a perda de objeto do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. ROBSON BARBOSA Desembargador